Tribunal: TJSP
Processo: 2008330-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar arguida em contraminuta. Afastamento. Decisão interlocutória proferida nos autos da execução. Cabimento de agravo de instrumento nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEIS. Indeferimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida por fundamentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar arguida em contraminuta. Afastamento. Decisão interlocutória proferida nos autos da execução. Cabimento de agravo de instrumento nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEIS. Indeferimento. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida por fundamentação diversa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008330-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados DHIF MERCADO VENTURA LTDA, IVAN
OERTEL VENTURA e HELENA MARIA IRINEU DE SOUZA VENTURA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008330-54.2020.8.26.0000 -Voto no 12970
2
Agravo de Instrumento no 2008330-54.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Safra S/A
Agravados: Dhif Mercado Ventura Ltda, Ivan Oertel Ventura e Helena Maria
Irineu de Souza Ventura
Comarca: São Paulo
Voto no 12970
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar arguida em
contraminuta.
Afastamento.
Decisão
interlocutória
proferida nos autos da execução. Cabimento de agravo de
instrumento nos termos do parágrafo único, do artigo
1.015,
do
Código
de Processo Civil. ARRESTO
CAUTELAR DE IMÓVEIS. Indeferimento. Ausência dos
requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo
Civil. Decisão mantida por fundamentação diversa.
Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Raquel Machado Carleial
de Andrade, que indeferiu o pedido de arresto dos imóveis matriculados
sob os números 6.132, 6.133, 6.134, 6.136, 6.137, 6.138 e 6.153, uma
vez que já alienados a terceiros.
Em síntese, o recorrente alega que mesmo
após a averbação de certidão premonitória, os recorridos alienaram a
terceiros, os imóveis matriculados sob os números 6.132, 6.133, 6.134,
6.136, 6.137, 6.138 e 6.153. Menciona que a prática de atos de
disposições de bens é considerada fraude à execução se ocorrida
durante o trâmite de ação capaz de reduzir os devedores a estado de
insolvência e, especialmente, quando averbada a certidão premonitória.
Pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o arresto
cautelar dos referidos imóveis.
Indeferido o efeito ativo (fls. 22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008330-54.2020.8.26.0000 -Voto no 12970
3
Contraminuta apresentada às fls. 33/37.
Os recorridos pedem o não conhecimento do
recurso, por entenderem que a decisão agravada não se enquadra no rol
do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida na
contraminuta.
A decisão agravada que indeferiu o pedido de
arresto cautelar foi proferida nos autos da execução de título
extrajudicial, motivo pelo qual é cabível, a interposição de agravo de
instrumento, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código
de Processo Civil.
A seguir, com relação ao mérito, o recurso não
provimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial em
que se busca o recebimento do valor de R$ 339.197,60.
No curso da ação, houve o deferimento de
penhora de ativos financeiros, que resultou no bloqueio de R$ 6.945,62.
Após, foi deferida a penhora de prédio
comercial de cinco andares, com área de 2.700 metros quadrados e
diversas salas comerciais (fls. 263/264).

Em
seguida,
o
recorrente
pede
o
reconhecimento de fraude à execução, sob o argumento de que os
executados teriam vendido parte dos bens imóveis indicados à penhora
e requer o arresto cautelar dos imóveis matriculados sob os números
6.132, 6.133, 6.134, 6.136, 6.137, 6.138 e 6.153, o que foi indeferido
pela decisão ora agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008330-54.2020.8.26.0000 -Voto no 12970
4
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou
antecipada) é imprescindível a demonstração da existência de elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o artigo 301, do Código de
Processo Civil dispõe que a tutela de urgência cautelar pode ser
efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito.
Apesar dos indícios de alienação de alguns
imóveis, não houve a demonstração da insolvência dos executados que
justifique o arresto cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301, do
Código de Processo Civil.
Eventual alienação de bens imóveis, com o
objetivo de burlar a satisfação do crédito exequendo poderá ser
revertida posteriormente, nos termos do artigo 792, do Código de
Processo Civil.
Destarte, por fundamentação diversa, a decisão
agravada deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento
ao recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator